Tribunal: STF
Processo: HC 95540
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO.
   AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO
   CONFIGURADA. MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - A doutrina e a jurisprudência,
   inclusive a desta Casa, são assentes no sentido de que "em se
   tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida
   ganha especial relevo" (RHC 79.788/MG, Rel. Min. Nelson
   Jobim).
II - A via estreita do habeas corpus não comporta
   dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova
   valoração dos elementos de prova.
III - Ordem denegada.